Tribunal: TJSP
Processo: 1002146-85.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com anulatória de débitos e indenizatória por danos materiais e morais – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com anulatória de débitos e indenizatória por danos materiais e morais – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização de dano moral no valor de R$ 5.000,00, além de ter sido deferida a tutela de urgência postulada – Recurso da autora – Pretensão de majoração do dano moral para R$ 16.944,00 - Descabimento - Recurso apenas da autora, o que faz não admitir o afastamento da indenização, posição que passei a adotar em casos com tais características (descontos de valor diminuto, por curto período e com início seis meses antes do ajuizamento da ação) – Respeito à vedação da reformatio in pejus - Valor da indenização suficiente para reparar o dano sofrido - Pretensão de majoração da verga honorária – Descabimento – Honorários sucumbenciais fixados em percentual que alcança o valor aproximado de R$ 530,00, mostrando-se adequado no caso – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO